Tribunal: TJSP
Processo: 1021767-70.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Liminar determinando a suspensão dos efeitos do leilão – Ineficácia - Arrematação aperfeiçoada – Purgação da mora – Descabimento, na hipótese – CPC, art. 903 – Ação extinta – Recurso desprovido, com observação.